Tribunal: TJDFT
Processo: 0730051-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu tutela provisória requerida em reconvenção. O agravante deixou de recolher o preparo, apresentou declaração de hipossuficiência e requereu gratuidade de justiça. Contudo, o atual Código de Processo Civil confere ao juiz a prerrogativa de indeferir o pedido de gratuidade, quando houver nos autos elementos por si capazes de infirmar a declaração (CPC, art. 99, §2o). Conforme consignado pelo magistrado na origem, a própria natureza e valor do negócio em discussão (R$40.000,00) constitui indício que que a parte não atenderia aos pressupostos para a concessão da gratuidade. Desta forma, antes de analisar o pedido de gratuidade nesta instância recursal, faculto ao agravante comprovar que atende aos referidos pressupostos ou recolher preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403